Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REQUSITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIDOS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO JUNTADO EM APELAÇÃO. EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ARREMATANTE. PREVISÃO EM EDITAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da correção do endereço indicado pelo apelante não constitui requisito para apresentação de recurso, razão pela qual este deve ser conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
2. Conforme previsão do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade da imediata interposição de agravo de instrumento em face da decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, permitindo-se a insurgência em preliminar de apelação.
3. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documento juntado com a apelação não conhecido.
4. O apelado não pode se valer das contrarrazões com o intuito de reformar ponto da sentença quando não interposto o recurso adequado. Pedido de reforma da sentença não apreciado por inadequação da via eleita.
5. O apelante não apresentou qualquer elemento concreto que infirme a presunção de hipossuficiência do apelado, decorrente do artigo 99, § 3o do CPC, não havendo razões para o indeferimento do benefício.
6. No edital do leilão eletrônico constou claramente que a responsabilidade pela transferência do imóvel arrematado, baixa de gravames e imissão na posse seria de responsabilidade do arrematante.
7. O apelante não comprovou suas alegações de que haveriam dívidas que não são de sua responsabilidade que impedem a transferência do bem, apenas afirmando empecilhos na contestação, sem comprová-los e sem juntar qualquer documento que justificasse a inércia.
8. O edital do leilão consignou expressamente que os débitos tributários e condominiais vencidos até a data da arrematação seriam sub-rogados no preço da arrematação, mas os demais débitos tributários e condominiais vincendos, e aqueles não cobertos pelo valor da arrematação seriam de responsabilidade do arrematante.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.